Tribunal: TJMT
Processo: 1014039-70.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1014039-70.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[VANDERSON RAFAEL NASCIMENTO - CPF: 049.775.171-21 (ADVOGADO), JOSE APARECIDO DE SOUZA - CPF: 336.228.769-72 (AGRAVANTE), LEOMAR DA SILVA SIMONINI - CPF: 468.464.091-49 (AGRAVADO), MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE

– AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – NECESSIDADE – ART. 562 DO CPC – CERCEAMENTO DE DEFESA – CARACTERIZADO - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

A audiência de justificação deve designada quando o juiz não se convencer de modo suficiente acerca do cumprimento dos requisitos para a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por José Aparecido de Souza, em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino, que nos autos da ação de reintegração de posse de bem imóvel move em desfavor de Leomar da Silva Simonini, indeferiu a liminar de reintegração de posse do imóvel lote 108 do P.A Caeté, situado na zona rural do Município de Diamantino.

Irresignado, o agravante arguiu a nulidade da decisão, sob o argumento de cerceamento de defesa, pois não dada oportunidade para provar de que houve o esbulho pelo anterior vendedor do imóvel, com a designação da audiência de justificação prévia.

Assevera que a decisão se utilizou de fundamento não discutido nos autos, qual seja, de que área faz parte de Projeto de Assentamento de Reforma Agrária. Segue defendendo que o STJ possui entendimento de que é possível a disputa possessória de área pública entre os particulares.

O pleito de antecipação recursal foi deferido (id. 97636974).

A agravante opôs embargos de declaração que foi rejeitado (id. 110439460).

A agravada apresentou contraminuta (id. 106938453), arguindo a preliminar de não conhecimento recursal, e no mérito pugna pela manutenção da decisão.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 09 de fevereiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Cinge-se dos autos que
o agravante ajuizou ação de reintegração de posse contra Leomar da Silva Simonini, referente ao bem imóvel lote 108 do P. A. Caeté situado na zona rural do Município de Diamantino.

O douto magistrado indeferiu a liminar de reintegração de posse (id. 96834450).

Contra essa decisão, o agravante alega que houve o
de cerceamento de defesa, pois não dada oportunidade para provar que estava na posse do bem que lhe foi esbulhado, com a designação da audiência de justificação prévia.

De proêmio, não assiste razão à preliminar de ausência de dialeticidade alegada pela agravada.

Basta uma simples leitura do agravo para verificar que o recorrente dirigiu o seu inconformismo contra a decisão interlocutória, sendo que a matéria ventilada na peça recursal guarda relação com a fundamentação do
decisum
. Logo e sem maior delonga,
rejeito a preliminar
.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Com razão. De se observar que a decisão combatida indeferiu a liminar de reintegração de posse com o seguinte fundamento:

“
No caso dos autos, verifica-se, numa análise sumária, que o negócio jurídico que embasa originariamente a proteção possessória almejada (contrato de compra e venda ID. Num. 54132819 - Pág. 1/2) foi aparentemente realizado ao alvedrio de clara vedação constitucional, já que, conforme supratranscrito, os títulos de domínio ou de concessão de uso dos imóveis destinados à reforma agrária são inegociáveis pelo prazo de dez anos, imposição constitucional que visa resguardar justamente os fins da política nacional de reforma agrária
.
”
(id. 96834450)

Em relação à falta de realização de audiência de justificação prévia, destaco que de acordo com o disposto no art. 562, do CPC/2015:

“
estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração
, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada
.” (negritei)

Vê-se, portanto, que no caso em apreço houve
a ofensa a norma processual civil prevista no artigo 562, que determina que na ausência de prova para concessão da liminar nas ações possessórias, deve o magistrado designar audiência de justificação, para que o autor possa provar o alegado.

Logo, faz sentido a designação da audiência de justificação para o caso, já que a audiência possui a finalidade de demonstração da posse e da turbação ou do esbulho insuscetível de ser feita em juízo sumário.

Desse modo, deve ser reformada a decisão que indeferiu de plano a liminar de reintegração de posse,
sem determinar que o autor justificasse previamente o alegado na petição inicial, nos termos do art. 562 do CPC.

Posto isso, conheço em parte do recurso e nesta lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá,09 de fevereiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022